Tribunal: TJDFT
Processo: 0736756-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0736756-65.2018.8.07.0001 APELANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO EDIFICIO RESIDENCIAL CRISTAL DO PARQUE, JOSE ANTONIO DA SILVA, MARILIA ALVES VIEIRA, MELQUISEDEC MEDEIROS MOREIRA, PAULO SERGIO RIBEIRO DE ANDRADE, DENISE APARECIDA CALDEIRA DE SOUZA MAIA DE ANDRADE APELADO: FATIMA LUCIA DE ALMEIDA NUNES, MARCOS VALERIO MOREIRA NUNES DESPACHO Manifestem-se as partes, no prazo de cinco dias, sobre a petição de id. 20149263 . Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 19 de março de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR